Tribunal: TJES
Processo: 5004412-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004412-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: BLEIBY CONSUELO DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5004412-84.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BLEIBY CONSUELO DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CATARINA MODENESI MANDARANO - ES7377

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECU
ÇÃO PENAL.
TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA
UNIDADE PRISIONAL QUE PERMITA INSERÇÃO EM PROGRAMA PARA FINS DE REMIÇÃO DE PENA. PRESO CUSTODIADO EM PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÁXIMA.
DIREITO QUE NÃO É ABSOLUTO.
CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA MANUTENÇÃO DO APENADO NA UNIDADE PENITENCIÁRIA EM QUE CUMPRE A PENA.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A transferência de estabelecimento prisional é matéria sujeita à apreciação do Juízo competente, sujeitando-se aos critérios de conveniência e oportunidade da administração pública quanto ao deslocamento do apenado, não se constituindo, portanto, direito subjetivo do réu.

2. Caso em que o apenado está custodiado em Penitenciária de Segurança Máxima, unidade cujos presos possuem perfil criminológico específico, periculosidade ou são integrantes de facções criminosas, não sendo, por esse motivo, recomendável a sua transferência para outro local.

3. Restando devidamente justificada a inviabilidade da transferência, não se revela imprescindível o laudo de perfil criminológico para indeferimento do pedido.

4. As peculiaridades do caso concreto e a gravidade dos delitos indicam que o Juízo da Execução agiu de forma escorreita, não se mostrando irrazoável ou desproporcional a manutenção do apenado em unidade prisional de segurança máxima.

5. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5004412-84.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BLEIBY CONSUELO DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CATARINA MODENESI MANDARANO - ES7377

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Agravo em Execução
interposto por
BLEIBY CONSUELO DE SOUZA
, em razão de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana (Id. 4859662, p. 07), nos autos do processo de execução tombado sob nº 0023217-07.2015.8.08.0048, por meio da qual fora indeferido o pedido de transferência do apenado para unidade prisional que permita a sua inserção em programas para fins de remição de pena.

Nas razões recursais apresentadas (Id. 4859662, pp. 02/05), a Defesa sustenta que não fora realizado exame criminológico do preso para aferir seu perfil criminológico e que a Unidade Prisional onde se encontra o encarcerado não proporciona quaisquer atividades que visem à ressocialização ou ao tratamento comportamental do apenado.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A questão posta em debate cinge-se a aferir sobre a viabilidade, ou não, da transferência do apenado para estabelecimento carcerário diverso daquele em que cumpre a pena, para fins de inserção em projetos que tenham por objetivo a remição de pena.

Com efeito, a transferência de estabelecimento prisional é matéria sujeita à apreciação do Juízo competente, sujeitando-se aos critérios de conveniência e oportunidade da administração pública quanto ao deslocamento do apenado, não se constituindo, portanto, direito subjetivo do réu.

Nessa toada, respeitada a compatibilidade entre o estabelecimento prisional e o regime a que o apenado está submetido, não há direito subjetivo de escolha quanto à unidade carcerária para cumprimento da pena, eis que, nesse caso, prevalecem os critérios adotados pela administração penitenciária para a manutenção da segurança pública.

Em consulta ao SEEU, nota-se que constam em desfavor do agravante 06 (seis) condenações criminais, totalizando uma pena de 84 (oitenta e quatro) anos, 08 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, havendo cumprido, até a presente data, 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias, estando em regime fechado. Registre-se, ainda, que 03 (três) condenações são decorrentes da prática do delito de homicídio, previsto no art. 121, do Código Penal, além de haver condenação pela prática de crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06).

No caso vertente, o pedido de transferência fora indeferido com fundamento na informação prestada pela Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoração Eletrônica – DIMCME (Item 109.1, do SEEU), segundo a qual o apenado está custodiado na Penitenciária de Segurança Máxima II (PSMA-II), unidade cujos presos possuem perfil criminológico específico, periculosidade ou são integrantes de facções criminosas, não sendo, por esse motivo, recomendável a sua transferência para outro local.

Diante de tais informações, restou devidamente justificada a inviabilidade da transferência, não se revelando imprescindível o laudo de perfil criminológico para indeferimento do pedido.

Ademais, as peculiaridades do caso concreto e a gravidade dos delitos indicam que o Juízo da Execução

agiu de forma escorreita, não se mostrando irrazoável ou desproporcional a manutenção do apenado em unidade prisional de segurança máxima.

Diante de tal cenário, não se afigura qualquer ilegalidade quanto ao indeferimento do pedido de transferência e a consequente manutenção do apenado em presídio de segurança máxima.

Sobre o tema, confira-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA UNIDADE PRISIONAL PRÓXIMA À FAMÍLIA. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a transferência do sentenciado para unidade prisional mais próxima da família não constitui um direito subjetivo do apenado, cabendo ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da medida, desde que de maneira fundamentada.

2. O
pleito do reeducando está situado no espectro deliberativo do poder-dever do Juiz, que deve nortear sua decisão pelo atendimento à conveniência do processo de execução penal, seja pela garantia da aplicação da lei, seja pelo próprio poder de cautela de Magistrado
.

No caso dos autos, verifica-se que o indeferimento do pedido de transferência do apenado foi mantido pelo Tribunal estadual
de forma fundamentada, com base nas peculiaridades do caso concreto, além do envolvimento com facção criminosa, exigindo maior cautela para transferência a fim de evitar risco de fuga e resgate do preso.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 793.710/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)”

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)